Tribunal: TJSP
Processo: 1001403-09.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Elevação abrupta da média de consumo de energia elétrica – Protesto providenciado pela requerida em razão do não pagamento das faturas correspondentes – Usuário que alega falha na prestação de serviços, requerendo a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Elevação abrupta da média de consumo de energia elétrica – Protesto providenciado pela requerida em razão do não pagamento das faturas correspondentes – Usuário que alega falha na prestação de serviços, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Ausência de nexo causal – Prova pericial que afasta a possibilidade de erro de leitura e afirma a integridade do relógio medidor – Prova técnica isenta, produzida sob o crivo do contraditório – Inexistência de elementos probatórios aptos a desconstituir o trabalho pericial – Sentença mantida – Majoração dos honorários devidos, na forma do art. 85, § 2o, do CPC – Recurso improvido.